Tribunal: TJSP
Processo: 2066150-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ção de adicional de periculosidade - Decisão agravada que declarou incompetência absoluta e remessa dos autos ao Juizado Especial – Insurgência – Cabimento – Verificação de estar o requerente submetido à situação de periculosidade no seu local de trabalho que depende instrução probatória - Prova complexa que não se confunde com o simples exame técnico previsto no art. 10 da Lei Federal no 12.153/09 – Precedentes desta E. Corte - Incompetência do juízo comum afastada – Decisão reformada – Recurso provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2066150-31.2020.8.26.0000; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Epitácio - 2a Vara; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 02/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Adicional de Periculosidade

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Presidente Epitácio

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/10/2020

Data de publicação:

02/10/2020

Ementa:
Agravo de instrumento – Competência – Implementação de adicional de periculosidade - Decisão agravada que declarou incompetência absoluta e remessa dos autos ao Juizado Especial – Insurgência – Cabimento – Verificação de estar o requerente submetido à situação de periculosidade no seu local de trabalho que depende instrução probatória - Prova complexa que não se confunde com o simples exame

Ementa:
Agravo de instrumento – Competência – Implementação de adicional de periculosidade - Decisão agravada que declarou incompetência absoluta e remessa dos autos ao Juizado Especial – Insurgência – Cabimento – Verificação de estar o requerente submetido à situação de periculosidade no seu local de trabalho que depende instrução probatória - Prova complexa que não se confunde com o simples exame técnico previsto no art. 10 da Lei Federal no 12.153/09 – Precedentes desta E. Corte - Incompetência do juízo comum afastada – Decisão reformada – Recurso provido